Tribunal: TJSP
Processo: 1030537-92.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude perpetrada por terceiro envolvendo a negociação de um aparelho celular anunciado pelo autor na plataforma de e-commerce do Mercado Livre. Teoria do risco da atividade que, no caso, não é integral, mas admite excludente do nexo causal, conforme previsão do artigo 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese em que o autor negociou o

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude perpetrada por terceiro envolvendo a negociação de um aparelho celular anunciado pelo autor na plataforma de e-commerce do Mercado Livre. Teoria do risco da atividade que, no caso, não é integral, mas admite excludente do nexo causal, conforme previsão do artigo 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese em que o autor negociou o produto diretamente com o suposto comprador, sem a utilização das ferramentas da plataforma digital da ré e apartando-se dos procedimentos de segurança oferecidos pelo site para garantir o recebimento do preço. Culpa exclusiva da vítima caracterizada. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030537-
92.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
APARECIDO CORTEZ GOMES JUNIOR, é apelado EBAZAR.COM.BR LTDA -
ME.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030537-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 2/6
Apelante: Edson Aparecido Cortez Gomes Junior
Apelada: Ebazar.com.br Ltda
Comarca: São Paulo - FR Santo Amaro - 5a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.283
EMENTA
Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude
perpetrada por terceiro envolvendo a negociação de um
aparelho celular anunciado pelo autor na plataforma de e-
commerce do Mercado Livre. Teoria do risco da atividade que,
no caso, não é integral, mas admite excludente do nexo causal,
conforme previsão do artigo 14, §3°, do Código de Defesa do
Consumidor. Hipótese em que o autor negociou o produto
diretamente com o suposto comprador, sem a utilização das
ferramentas da plataforma digital da ré e apartando-se dos
procedimentos de segurança oferecidos pelo site para garantir o
recebimento do preço. Culpa exclusiva da vítima caracterizada.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais ajuizada por Edson Aparecido Cortez Gomes
Junior em face de Ebazar.com.br Ltda, que a respeitável sentença
de fls. 159/164, cujo relatório se adota, julgou improcedente,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Apela o autor (fls. 171/185) sustentando, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030537-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 3/6
suma, que a responsabilidade da ré é objetiva, decorrendo da teoria
do risco da atividade, de modo que deve ser ela responsabilizada
pelos danos materiais e moral reclamados na exordial, ainda que se
trate de fraude perpetrada por terceiro, e mesmo que não tenham
sido seguidos rigorosamente os procedimentos sugeridos por ela
em seu domínio virtual. Pede, assim, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo, diante
da gratuidade da justiça deferida a fls. 53/54.
Contrarrazões a fls. 189/199.
É o Relatório.
Narra o autor que, inicialmente, anunciou a venda
do um aparelho celular junto ao site da OLX, ocasião em que foi
procurado por um interessado, que teria escolhido efetuar a compra
através da plataforma de e-commerce do Mercado Livre, de
domínio da ré, com pagamento via mercado pago, ocasião em que
foi feito o anúncio do aparelho na referida plataforma, pelo valor de
R$4.100,00.
Afirma o autor que acabou sendo vítima de um
golpe perpetrado por terceiro, que criou vários e-mails fraudulentos,
fazendo-o acreditar que toda a negociação estava sento feita sob o
crivo da ré, ora apelada, sendo que a fraude somente foi percebida
após a entrega do aparelho ao estelionatário.
Em que pesem os argumentos do autor-apelante,
e ainda que analisada a questão à luz do Código de Defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030537-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4/6
Consumidor, não há como se reconhecer a responsabilidade da ré-
apelada pelo evento danoso, uma vez que restou evidente nos
autos que ela não participou do negócio jurídico celebrado entre o
autor e o estelionatário, o qual se realizou por meio de whattsapp,
com tratativas diretas com o suposto comprador, sem a utilização
da plataforma própria disponibilizada pelo Mercado Livre.
Ainda que a recorrida possa ter controle sobre as
ofertas de compra e venda disponibilizadas em seu site, é certo que
não pode ser responsabilizada por negociações efetuadas por
outros meios, em manifesta violação aos termos e condições de
uso da plataforma.
Uma simples consulta ao site da ré-apelada
permite concluir que existem instruções claras de como proceder na
compra e venda de mercadorias por meio da plataforma, havendo,
inclusive, um campo relacionado ao envio do produto pelo
vendedor, onde consta a instrução para que ele, “antes de entregar o
produto sempre confirme se o valor está aprovado na sua conta do MercadoPago,
a partir de Recebimentos”.
Na espécie dos autos, o autor-apelante optou por
negociar os termos da venda e entrega do aparelho diretamente
com o comprador, além de ter deixado de constatar a existência do
pagamento na conta que lhe fora destinada pelo Mercado Pago.
E, assim agindo, é certo que não se cercou de
cautelas necessárias para a conclusão do negócio, de modo que os
danos noticiados decorreram de sua culpa exclusiva, e não de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030537-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5/6
eventual falha na prestação de serviços por parte da apelada, o que
torna correta a respeitável sentença recorrida ao reconhecer a
existência de excludente de responsabilidade.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Aquisição de veículo automotor via sítio
eletrônico. Produto não entregue. Prática de estelionato por terceiros não
identificados. A ré figura como mera divulgadora de ofertas, sem intermediação ou
assessoramento. O autor manteve contato direto com o vendedor e, por livre e
espontânea vontade, antecipou pagamento em conta de terceiro, ato que contraria
as orientações do sítio eletrônico. Culpa exclusiva do autor. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça e desta Câmara de Direito Privado. Pedidos de alteração dos
honorários advocatícios de sucumbência e de alteração do índice de atualização
monetária que ficam prejudicados. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO”
(TJSP - Apelação Cível 0003914-70.2015.8.26.0156 - Rel. Des.
Carmen Lucia da Silva - 25a Câmara de Direito Privado - j.
11/07/2019).
Observe-se, por oportuno, que o acatamento da
tese do autor, que defende a responsabilidade da ré mesmo diante
da fraude perpetrada por terceiro, e independentemente de não
terem sido seguidos os procedimentos por ela indicados em seu
endereço eletrônico, implicaria em adoção da teoria do risco
integral da atividade, que não é adotada pela legislação
consumerista, a qual prevê expressamente as excludentes de nexo
causal, dentre as quais a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art.
14, §3°, II), como ocorreu na espécie dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030537-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 6/6
Correta, pois, a improcedência da ação.
Por
consequência,
ficam
os
honorários
sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
ressalvada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3°.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR